Tribunal: TCU
Processo: 037.436/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13454/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.436/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia de Miranda Evangelio (XXX.932.381-XX); Carmen Lucia de Oliveira Ramos (XXX.955.321-XX); Maria Aparecida Barboza Prevot (XXX.626.217-XX); Maria Edineide Souza Fonseca (XXX.588.901-XX); Maria de Fatima Pereira (XXX.894.551-XX); Marluce Alves de Lima (XXX.720.204-XX); Melania Lucia Pereira da Silva (XXX.724.974-XX); Paulo Lopes de Carvalho (XXX.389.231-XX); Sebastiao Alves Ribeiro (XXX.336.851-XX); Vicente Marques de Macedo (XXX.611.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.